Tribunal: TJSP
Processo: 0025671-79.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025671-79.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADEMILSON CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo para modificação do regime prisional para o fechado. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025671-79.2016.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 39.804
AP. CRIMINAL No: 0025671-79.2016.8.26.0320 Limeira
APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO.: ADEMILSON CUSTÓDIO
APELAÇÃO: Furto qualificado e furto qualificado tentado
RECURSO MINISTERIAL - Agravamento do regime
prisional para o fechado: Possibilidade.
Recurso provido.
ADEMILSON CUSTÓDIO foi condenado nas
penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-
multa, sendo fixado o regime semiaberto, como incurso art. 155, § 4o, I e IV,
c.c. artigo 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, (fls. 323/326).
Busca o órgão ministerial a reforma parcial do
decisum com vistas à fixação do regime prisional fechado (fls. 327/331).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 363/366), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do
apelo (fls. 433/436).

É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Restringe-se a pretensão recursal ministerial à
modificação do regime prisional para o fechado em virtude das anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025671-79.2016.8.26.0320 -Voto no
3
condenações do apelado em delitos da mesma espécie.

O apelo merece acolhida.
Com efeito, o réu registra já nada menos que três
condenações definitivas anteriores, mantendo convergência quanto ao tipo de
crime: furto.
A recenticidade, ademais, daqueles fatos pretéritos
firma a condição de multirreincidente específico do réu (fls. 138 e 157/160).
Por conseguinte, cabível a agravação do regime
prisional para a modalidade fechada, face as desfavoráveis circunstâncias
judiciais e legais entendimento que se alinha ao conteúdo da súmula 2691 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo para
modificação do regime prisional para o fechado.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
1 “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”